Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-47.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001116-47.2016.811.0045
Recorrente: VALMOR DEMARCO
Recorrido: RONALDO CESARIO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 103462487) interposto por VALMOR DEMARCO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 92717990):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – FALTA DE ESTIPULAÇÃO DE ACORDO NO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELO REQUERIDO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL POR ACORDO – DIREITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – § 2o DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em inovação recursal se o requerido já havia alegado tanto na defesa quanto no recurso as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir do autor.
A legitimidade para propor a cobrança de honorários advocatícios é concorrente entre a sociedade individual e os advogados.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito do arbitramento de honorários para remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito.
Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas quando houver proveito econômico, a desistência da ação revisional, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente. (RAC n° 1001116-47.2016.811.0045, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 100511470.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e V e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar quanto ao argumento de inobservância da técnica hermenêutica do distinguishing, entendendo que as peculiaridades do caso concreto afastam o entendimento adotado pelo STJ.
(ii) violação ao art. 22, § 2o, do EOAB (Lei n° 8.906/94), ao fundamento de que a remuneração fixa (R$ 9.000,00) prevista contratualmente foi devidamente paga ao recorrido, razão pela qual, não há que se falar em enriquecimento sem causa do mandante e a realização de acordo com a parte contrária, ainda que sem a participação do advogado, justifica a ruptura do contrato, sem que haja necessidade de intervenção judicial para arbitramento de honorários.
Recurso tempestivo (id. 103549464).
Devidamente preparado (id. 103522963).
Contrarrazões (id. 106275490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e V e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e V e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega omissão em vista de que o acórdão teria deixado de analisar que as peculiaridades do caso concreto afastariam o entendimento adotado pelo STJ e que serviu de base a fundamentação da decisão.
Na hipótese, o juízo singular julgou procedente a os pedidos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando os honorários advocatícios em favor do recorrido.
Ao analisar o recurso, o órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem e consignou as seguintes ponderações nas razões de decidir:
“Em análise dos autos, restou comprovada a realização de acordo firmado pelo autor/apelado e a empresa John Deere S/A nos autos de Ação Revisional, sem que houvesse a participação do advogado, ora apelado (fls. 424/428 – ID. 85827017).
Da mesma forma, restou demonstrado que não houve no contrato de honorários advocatícios estipulação quanto à existência de possível acordo, bem como inexiste previsão contratual específica para o caso de desistência da ação, sem concordância do advogado (fls. 420/422 – ID. 85827017).
De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito do arbitramento de honorários para remunerar o advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da resilição unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, a fim de evitar o locupletamento ilícito.
[...]
(...) o apelado ajustou a título de honorários advocatícios com o apelante, o correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo contratante em decorrência da Ação Revisional mencionada, seja através de sentença ou de acordo judicial, conforme item 2, alínea d, do contrato (fls. 421 – ID. 85827017).
Entretanto, em 08/10/2012 o apelante entabulou acordo com o Banco John Deere S/A nas Ações de Execução no 543-36.2010.811.0045 (Código 35493) e no 1428-50.2010.811.0045 (Código 3648), sem a participação do apelado, no qual expressamente a parte desistiu da Ação Revisional, impossibilitando, portanto, que o advogado recebesse os honorários que supostamente lhe seriam devidos (ID. 85827068 e ID. 85827069).
[...]
O apelante ajustou o valor de seus honorários com o apelado, de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo contratante em decorrência das ações, seja através de sentença ou de acordo judicial, conforme item “2.b” (fls. 420/422 – ID. 85827017).
Desse modo, o acordo feito pelo apelado impossibilitou o apelante auferir a verba honorária naquela ação (contratual e sucumbencial), devendo, em razão disso, o demandado suportar tal ônus, independentemente de êxito ou não nas ações, nos termos do artigo 22, § 2o e seguintes da Lei 8.906/94.
Como visto, ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas quando houver proveito econômico, a desistência da ação revisional, impedindo o recebimento dessa remuneração garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e V e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 22, § 2o, da Lei n° 8.906/94 demonstra o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de desnecessidade de intervenção judicial para arbitramento de honorários.
Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício ponderou a questão sob análise reconhecendo o direito do advogado/recorrido ao arbitramento da verba honorária que lhe foi frustrada em razão de acordo entabulado diretamente entre as partes litigantes, sem que houvesse a sua participação e ciência.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, eis que a necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO IMOTIVADA PELO MANDANTE. ARBITRAMENTO. INTUITO DE REEXAME DAS QUESTÕES SUSCITADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar em omissão do acórdão no qual, fundado na interpretação dada por esta Corte ao § 2o do art. 22 do Estatuto da OAB e à luz do que dispõe o art. 187 do CC/02, se reconhece o direito do advogado ao arbitramento de honorários quando, havendo cláusula de êxito, o contrato é rescindido, imotivadamente, pelo mandante, antes do julgamento final do processo em que atuava. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria que foi devida e integralmente analisada. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1724441/TO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 14/05/2019, DJe 16/05/2019)” (grifei).
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO PELO CLIENTE. ABUSO DO DIREITO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 4. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. 5. Assim, salvo quando houver estipulação contratual que a autorize ou quando ocorrer fato superveniente que a justifique, inclusive relacionado à atuação do profissional, a denúncia imotivada, pelo cliente, do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito, antes do resultado final do processo, configura abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/02. 6. Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. 7. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1724441/TO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 19/02/2019, DJe 06/03/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE. (...) 1.1 O caso em apreço cuida de arbitramento de verba honorária decorrente do encerramento prematuro do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o banco recorrido, cujos critérios definidores da verba possuem caráter subjetivo, notadamente aquele inerente à proporcionalidade da pecúnia a ser fixada com os serviços prestado até a desconstituição do patrono. 1.2 A alteração do acórdão recorrido, no tocante à adequada fixação dos honorários contratuais à luz das circunstâncias nas quais o serviço foi prestado e da própria extensão desse, demandaria nítido reexame de provas, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1293700/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)” (grifei).
Portanto, vedada a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 22, § 2o, da Lei n° 8.906/94.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça